Tribunal: TJDFT
Processo: 0725806-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0725806-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONIDIO FERREIRA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: LEO MACHADO FERREIRA AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Confissão de Dívida – R$ R$ 194.969.949,35), indeferiu o pedido de sustação do leilão eletrônico e aplicou multa por litigância de má-fé ao executado/agravante (R$ 3.899.398,99, correspondente a 2% do valor atualizado da causa). Alega, em síntese, que: 1) teve seus imóveis rurais penhorados e levados a leilão; 2) apresentou pedido de suspensão do leilão judicial eletrônico após constatar, em 02/06/2025, grave distorção na descrição geográfica dos imóveis constantes no edital, situação comprovada por laudo técnico subscrito por engenheiro agrimensor; 3) os imóveis foram apresentados como localizados em área distinta (próximos à BR-060, enquanto, na verdade, distam em muito desse local), ensejando a deturpação das informações essenciais à arrematação; 4) a preocupação do agravante era legítima, na medida em que a realização do leilão com posterior arrematação do imóvel, estando o bem localizado em lugar diverso das informações trazidas na publicidade do leilão, poderia causar prejuízos a terceiros de boa-fé; 5) o fato de a informação ter sido levada a juízo um dia antes do leilão não configura conduta maliciosa ou intempestiva, pois se trata de matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo; 6) o leilão ocorreu normalmente, não tendo havido prejuízo à execução nem resistência ilegítima ao cumprimento da ordem judicial; 7) só é cabível a litigância de má-fé quando há elementos suficientes para comprovar o dolo processual. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja revogada ou reduzida a multa por litigância de má-fé. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada, proferida em 03/06/2025 (ID 238148986 do processo referência), in verbis: (...) Novamente o executado, mediante condutas protelatórias, tenta impedir a realização do leilão judicial eletrônico designado para a data de hoje. Quanto à realização do leilão eletrônico, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, já que o edital do leilão foi publicado em conformidade com as certidões de matrícula dos imóveis, conforme esclarecido pelo próprio leiloeiro ao ID 238142554. Ressalto que a localização gráfica nos laudos avaliativos não se sobrepõe à área documentada na matrícula dos imóveis, ou seja, não vincula a aquisição dos imóveis por terceiros. Além disso, eventual inconsistência quanto à localização dos imóveis deverá ser reclamada pelo eventual arrematante, não sendo o executado legítimo para pleitear direito de terceiro. (...) Sendo assim, além de o edital ter sido publicado com razoável antecedência (em 27/04/2025 – ID 233794265 do processo referência), o que torna injustificável o pedido de suspensão da hasta pública na data de sua realização (03/06/2025), as divergências apontadas pelo executado/agravante não seriam relevantes para comprometer a alienação dos imóveis, sendo inclusive questionável seu interesse processual quanto a esse ponto. Por sua vez, a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo na tentativa de impedir a realização da hasta pública configura litigância de má-fé, punível com multa de 1% a 10% sobre o valor atualizado da causa, razão pela qual não se mostra, de plano, desarrazoada a sua fixação no patamar de 2%, totalizando R$ 3.899.398,99. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator